Tribunal: CARF
Processo: 10073.900077/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900077/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.286 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório Eletrônico que
não demonstra de forma clara e objetiva a apuração da parcela do crédito glosado,
mediante realização de cálculos matemáticos ou meio alternativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e declarar a nulidade do Despacho Decisório Eletrônico, por deficiência de
motivação e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, restando prejudicada a análise
do mérito recursal.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP n°
15021.62937.180906.1.7.02-1092 e 17685.75772.180906.1.7.02-6128 (fls. 2 a 13), por
meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se
de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2002, no valor de
R$ 30.907,10.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 15, o direito creditório foi assim
considerado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900077/2011-42
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900077/2011-42

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 17685.75772.180906.1.7.02-6128.
(...)
Cientificada do despacho decisório em 16/06/2011 (fl. 22), a interessada
apresentou em 13/07/2011 (fl. 270) a manifestação de inconformidade de fls. 24 a 43,
cuja síntese consta nos seguintes excertos:
Com base no Despacho Decisório e na Análise de Crédito, verifica-se que o
indeferimento da compensação realizada fundou-se, exclusivamente, no fato de que a
Receita Federal não confirmou o valor de R$ 686,25 a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, bem como não reconheceu a compensação da estimativa de 01/2001, no valor
de R$ 7.057,63, com crédito oriundo de saldo negativo relativo ao ano-calendário de
1996.
Logo, o indeferimento da compensação realizada fundou-se, principalmente, na
não confirmação da quitação do IRPJ de 01/2001 efetuada através da compensação com
saldo negativo de período anterior.
Contudo, não restou demonstrado no referido despacho decisório e nem na Análise
de Crédito o motivo para a não confirmação desta parcela.
(...)
2.1. DAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA FISCALIZAÇÃO NA
CONDUÇÃO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Antes de se analisar as questões de mérito que envolvem a matéria propriamente
dita, em especial a existência do crédito em análise, cumpre registrar que a fiscalização,
data máxima vênia, agiu de forma absolutamente irregular na condução do presente
processo por dois motivos: i) em primeiro lugar, a decisão proferida carece de
motivação em especial de fundamentação legal que a respalde, sendo, portanto, nula de
pleno direito; ii) em segundo lugar, a fiscalização, muito embora estivesse ao seu alcance
e não tenha havido qualquer resistência pela Manifestante, não trabalhou no sentido de
apurar a efetiva existência do crédito, bem como, de igual forma, não diligenciou no
sentido levantar elementos necessários para tal comprovação.
(...)
Em relação às retenções, a Manifestante traz em anexo todos os comprovantes das
indigitadas retenções que compõem o seu crédito informado através do PER/DCOMP
aqui analisado, sendo certo, portanto, que os referidos documentos são suficientes para
demonstrar a invalidade do Despacho Decisório nesta parte específica.
Já no que diz respeito a outra parte do Despacho Decisório, como a Manifestante
não sabe a verdadeira razão/motivação da não confirmação do credito de R$ 7.057,63,
cumpre, somente, demonstrar a regularidade do procedimento de compensação levado a
termo, para demonstrar que o saldo negativo apurado pela fiscalização, no montante de
RS 23.163,22, está equivocado.
Para tanto, mostra-se necessário mensurar o efetivo crédito do ano-calendário de
1996, o qual só será obtido através da análise da movimentação contábil da
Manifestante em outros anos-calendários.
Inicialmente, cumpre registrar que, de forma idêntica ao que hoje ocorre, desde
1991 estava legalmente previsto o aproveitamento do excesso recolhido via estimativa de
IRPJ e CSLL através de compensação. Vejam-se, abaixo, as disposições legais
aplicáveis, constantes das Leis 8.383/91 e 8.541/1992, abaixo reproduzidas:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900077/2011-42

(...)
Por fim cabe salientar que o Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário
de 1996 encontra-se, nos termos do art.150 do CTN, homologado tacitamente desde
24/04/2002, não podendo a Receita Federal agora discordar do referido valor.
Sendo assim, o indeferimento da homologação realizada mostra-se absolutamente
indevido.
DO PEDIDO
Ex positis, a Manifestante espera e requer que V. Exas. julguem inteiramente
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, revogando a decisão proferida e
determinando a baixa do presente processo em diligência, caso necessário, para
apuração e validação da compensação realizada, levando-se em conta os documentos e
informações ora prestados.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em Ribeirão
Preto para julgamento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-89.307, de 29 de novembro de 2018 (e-fl. 312).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 337), no qual, em
linhas gerais, reitera e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da integralidade
do crédito pretendido e a homologação total do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como preliminar, o Recorrente propugna a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico por suposta deficiência de motivação.
Relativamente ao tema, os argumentos do Recorrente, em síntese, foram:
a) em sede de Manifestação de Inconformidade:
“Antes de se analisar as questões de mérito que envolvem a matéria propriamente
dita, em especial a existência do crédito em análise, cumpre registrar que a fiscalização, data
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900077/2011-42

máxima vênia, agiu de forma absolutamente irregular na condução do presente processo por
dois motivos: i) em primeiro lugar, a decisão proferida carece de motivação em especial de
fundamentação legal que a respalde, sendo, portanto, nula de pleno direito; ii) em segundo
lugar, a fiscalização, muito embora estivesse ao seu alcance e não tenha havido qualquer
resistência pela Manifestante, não trabalhou no sentido de apurar a efetiva existência do
crédito, bem como, de igual forma, não diligenciou no sentido levantar elementos necessários
para tal comprovação.”
b) em sede de recurso:
“ Não se revela razoável atribuir a responsabilidade pelo não reconhecimento do
direito creditório sob o fundamento de não ter o contribuinte apresentado os documentos hábeis
se, em momento algum, ele não foi intimado no sentido de elucidar eventuais irregularidades na
apuração do crédito.”
Para o exato entendimento da questão, reproduzo excertos do Despacho Decisório
Eletrônico nos quais constam o detalhamento das parcelas do crédito não reconhecidas em prol
do Recorrente (destaques deste relator):

Da leitura dos trechos destacados, constata-se que o crédito denegado decorre de
retenções na fonte comprovadas parcialmente e de recolhimentos de estimativas de IRPJ
compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900077/2011-42

Constata-se, ainda, que o Despacho Decisório contém Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal, isto é, possui, em tese, todos os elementos legais necessários à plena
compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do ora Recorrente.
Contudo, percebe-se que o Despacho Decisório mostrou-se deficiente no
detalhamento da apuração do crédito glosado, porquanto não houve demonstração, via conta de
chegada, do saldo negativo apurado e do cálculo matemático de que resultou a glosa do crédito
de R$ 7.057,63.
A única informação que constou no Despacho Decisório para oferecer a
oportunidade do contraditório ao sujeito passivo foi a de que o “saldo negativo auditado foi
insuficiente para compensação”, o que caracteriza, na avaliação deste relator, restrição ao pleno
exercício do direito de defesa no caso concreto.
Assim, não tem cabimento imputar ao Recorrente o encargo da demonstração do
saldo negativo do ano-calendário em questão, pois nem sequer foi-lhe facultado o conhecimento
dos cálculos de que resultou a parcela de crédito glosada.
Nessa perspectiva, entendo que houve prejuízo ao direito de defesa do Recorrente
por deficiência de motivação do Despacho Decisório.
É cediço que a motivação é princípio basilar consagrado na Constituição federal e
na lei no 9.784/99, e que sua ausência no ato administrativo pode acarretar a nulidade deste,
sobretudo quando negue ou deixe de analisar pleitos dos administrados.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro desse entendimento (grifos nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa,
indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos
(pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos
administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável,
bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a
conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade
administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse
individual do administrado a motivação é obrigatória, para o exame de sua
legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória
para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5o, LV,
da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da
prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses
motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a
denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho
de Estado da França e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é
a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique
demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900077/2011-42

Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da
motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o).
No processo e nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação dos
pressupostos de fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo
único do art. 2o e art. 50). A motivação 'deve ser explícita, clara e congruente'(§ 1o do
art. 50). Assim, se não permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá
·aos seus fins, podendo acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou
afetem direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
decidam processos administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou
declarem a inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos administrativos;
decorram de reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a
questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem
anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo' (art. 50, I a
VIII). Quando se tratar de 'decisões de órgãos colegiados ou de decisões orais' a
motivação 'constará da respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).
A teor do que dispõe o inciso II do artigo 59 do decreto no 70.235/72, o
cerceamento do direito de defesa do Recorrente acarreta a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico (grifos nossos):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de
matéria impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa.
(Processo: 10410.721329/201281. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
4 de outubro de 2017)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900077/2011-42

OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o Acórdão referente ao julgamento
de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria impugnada
(argumento autônomo) capaz de, em tese, culminar no cancelamento, mesmo
que parcial, do auto de infração.
(Processo: 15983.720040/201517. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
24 de maio de 2017.)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A falta de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância e razões
de defesa apresentadas na impugnação constitui preterição do direito de defesa
da parte, ensejando a nulidade da decisão assim proferida, "ex vi" do
disposto no art. 59, item II, d o Decreto n.° 70.235/72.
(Processo n.° 10880.038405/8901. 17/09/2002).
Nesse quadro, o acolhimento da preliminar de nulidade é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para declarar a nulidade
Despacho Decisório Eletrônico por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital